Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-87.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU EM APARTADO. ART. 13, §1o, DA LEI DE ALIMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação revisional de alimentos provisórios sem exame do mérito, sob fundamento de descumprimento de determinação de emenda e inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível revisar alimentos provisórios por meio de ação autônoma; e (ii) verificar se há litispendência entre a presente ação e pedido anterior formulado nos autos da ação de alimentos originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 5.478/1968, art. 13, §1o, admite a revisão dos alimentos provisórios a qualquer tempo, desde que haja alteração na situação financeira das partes, podendo o pedido ser processado em apartado.
4. O art. 296 do CPC também permite a modificação da decisão liminar nos próprios autos em proferida.
5. Contudo, na hipótese, o ajuizamento de ação revisional de alimentos provisórios autônoma com o mesmo objetivo do anterior pedido de modificação da obrigação alimentar liminarmente fixada, apresentado nos autos da ação de alimentos em curso, ainda pendente de apreciação, ambos sob fundamento de superveniente piora da capacidade contributiva do alimentante, configura litispendência a autorizar a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É possível que os alimentos provisórios sejam revisado tanto nos próprios autos como em ação autônoma.” “2. Há litispendência quando a parte ajuíza demanda que reproduz o objeto já discutido em processo anterior ainda em trâmite.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296, 337, §§2o e 3o, e 485, V; Lei no 5.478/1968, art. 13, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1422321, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 11/05/2022; Acórdão 1977382, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11/03/2025.